Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707163-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALVES DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI - ME RECORRIDO: RAÍZES COMÉRCIO E ORIGINAÇÃO DE FRUTAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. LAUDO DE VISTORIA REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO TÉCNICA, JUSTA E BASEADA EM VALORES DO MERCADO. TABELA FIPE. ESTADO ATUAL DO VEÍCULO. ART. 873 DO CPC, QUE TRATA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS AS QUAIS SE PERMITE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação e homologou a avaliação do veículo objeto de penhora na origem. 1.1. Nesta sede recursal, o executado requer seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a violação aos termos do art. 873 do CPC, a fim de determinar a realização de novo laudo de avaliação do bem. 2. De acordo com o art. 870 e seguintes do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade de repetição da avaliação do bem para o deslinde do feito. 2.1. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 2.2. Não se pode olvidar que a avaliação realizada pelo serventuário da justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. 2.3. A mera apresentação de anúncios de outros veículos, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo caminhão, a depender do interesse do executado. 2.4. A metodologia apresentada pelo oficial de justiça considerou a pesquisa da tabela FIPE e avaliação do estado atual do veículo, o qual se encontra na oficina e cujo motor não está funcionando, de modo que não se encontram presentes os pressupostos legais capazes de autorizar a realização de nova avaliação. 2.5. Precedente: “[...] 2. O Oficial de Justiça descreveu os motivos que levaram à depreciação do valor real do bem frente aos praticados pelo mercado, não havendo prova de que os defeitos elencados pelo avaliador inexistem ou foram equivocadamente utilizados. A tabela FIPE é um índice utilizado pelo mercado para comparar o valor real dos bens, mas o valor real de cada bem depende de avaliação individual e particular de seu estado de conservação. 3. A desconstituição de homologação judicial de avaliação de veículo realizada por oficial de justiça somente deve ocorrer diante de comprovação de mácula capaz de invalidar a diligência ou de irregularidade quanto ao valor apurado pelo auxiliar do juízo, o que não aconteceu no caso. Assim, não basta a alegação genérica de prejuízo financeiro e ao resultado útil ao processo, com a juntada de pesquisa unilateral a sítios eletrônico de avaliação de veículos.” (0722198- 52.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 25/10/2022). 3. Agravo de instrumento improvido. A parte recorrente alega violação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de realização de nova avaliação do bem penhorado, porquanto houve erro na primeira. Afirma que não há justificativa para o arbitramento de valor em torno de 30% (trinta por cento) inferior ao previsto na tabela FIPE. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52048820). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 873 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49415551): “(...) O laudo de avaliação, elaborado por Oficial de Justiça, em 23/11/2022, entendeu, com base em avalição minuciosa, que o veículo vale R$ 190.000,00, porquanto seu motor não está funcionando. O serventuário registrou que levou em conta a tabela FIPE e a depreciação do estado atual do veículo. Ademais, esclareceu, em lista, que existem partes integrantes do veículo amassadas, riscadas e quebradas, além de itens faltantes (ID 144075451 e 144075452). (...) Nesse contexto, a mera apresentação de anúncios de outros veículos, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo caminhão, a depender do interesse do executado. Por outro lado, é possível observar que a metodologia apresentada pelo Oficial de Justiça considerou a pesquisa da tabela FIPE e avaliação do estado atual do veículo, o qual se encontra na oficina e cujo motor não está funcionando. Por fim, ressalta-se que o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sendo importante lembrar que o credor tem direito à satisfação do seu crédito. Assim, considerando que a avaliação foi elaborada de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes, não há razão para alterar sua conclusão, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que homologou a avaliação do veículo.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021